Tribunal: TJPA
Processo: 0002053-68.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002053-68.2019.8.14.0083

APELANTE: ALAILSON NOGUEIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALAILSON NOGUEIRA GOMES
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, em razão de furto qualificado ocorrido no município de Curralinho/PA.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 A
insuficiência de provas
para sustentar a condenação, em razão de contradições nos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial, ausência de contraditório pleno e inexistência de elementos materiais que corroborem a acusação.

III. Razões de decidir

3.
O conjunto probatório constante dos autos mostrou-se frágil e incongruente, sendo lastreado em depoimento único, não compromissado, com contradições relevantes e sem qualquer elemento corroborativo.

4.
A ausência da vítima por óbito, a não localização do réu e a limitação da instrução agravaram a precariedade da prova, não sendo possível alcançar o grau de certeza exigido para o decreto condenatório.

5. Em homenagem ao princípio do in dubio pro reo e conforme pacífica jurisprudência do STJ, a absolvição se impõe quando a dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade do delito não é superada pela prova dos autos.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Tese. Não se admite condenação penal quando a prova é isolada, contraditória e desacompanhada de elementos de corroboração, impondo-se a absolvição do réu com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR 00132721720148160045 Cambé, Relator.: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 21/10/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca da Capital, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença de primeiro grau e absolvê-lo da imputação constante na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002053-68.2019.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: CURRALINHO/PA

APELANTE: ALAILSON NOGUEIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALAILSON NOGUEIRA GOMES
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, em razão de furto qualificado ocorrido no município de Curralinho/PA.

Consta nos autos que os fatos ocorreram em 2018, quando o apelante teria, supostamente, subtraído bens da vítima José de Oliveira Castro. A denúncia oferecida em 05 de junho de 2019, pelo Ministério Público do Estado do Pará imputou-lhe o cometimento de furto qualificado, com base em depoimentos colhidos em sede policial.

Em sentença datada de 06 de setembro de 2023, o juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho proferiu
condenação
, fixando pena privativa de liberdade em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Inconformada, a defesa de Alailson interpôs recurso de apelação em 26 de março de 2024, pleiteando a
absolvição por insuficiência de provas
, destacando que o conjunto probatório é inconsistente, frágil e contraditório, impossibilitando a formação de um juízo condenatório seguro.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público em 20 de junho de 2024, requerendo a manutenção da sentença e a rejeição do pleito absolutório.

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado aos autos, opinou pelo conhecimento e
improvimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado pela defesa técnica de Alailson Nogueira Gomes, condenado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sob a imputação de furto qualificado.

A defesa pleiteia a absolvição, com fundamento na ausência de provas suficientes para formação do juízo condenatório, sustentando que os elementos probatórios são frágeis e contraditórios, especialmente no tocante aos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a condenação do apelante se fundamentou unicamente em prova oral isolada e contraditória, produzida por única testemunha remanescente, sendo que a suposta vítima não chegou a depor por motivo de óbito.

Ora, é princípio basilar do processo penal que ninguém pode ser condenado com base em provas frágeis, duvidosas ou incoerentes, sob pena de grave violação ao postulado da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

No presente caso, a instrução processual foi marcada pela ausência de contraditório pleno, pela não localização do réu e pela debilidade dos elementos colhidos, os quais não se revelam minimamente robustos ou harmônicos.

O depoimento da testemunha destoou do conteúdo das declarações colhidas na fase inquisitorial, sem que se tenha apresentado qualquer elemento objetivo de prova que pudesse corroborar sua narrativa em juízo.

Em sede policial, assim disse a testemunha Talia Santiago: “
que o nacional conhecido como sapinho foi até a sua residência que fica localizada a Tv. Antônio Baldoino, Bairro Cafezal, Curralinho/PA e
ofereceu um secador,
que a testemunha afirma que tem conhecimento
que sapinho ofereceu um DVD para outro vizinho
; que a testemunha afirma que tem conhecimento que sapinho é frequente na prática de furtos no município de Curralinho, bem como, logo que recebeu a proposta de comprar o referido secador foi logo avisar a vítima que sapinho havia oferecido um secado que havia sido furtado da residência da vítima. E nada mais disse (...).

A vítima, que não prestou depoimento em juízo, em decorrência de seu óbito, em sede policial afirmou o seguinte: “
que no dia 25 de novembro de 2018, por volta de 21 horas e na sua residência localizada na rua Dom Orione, Cafezal,
foi supostamente vítima do crime de furto praticado por Alailson Nogueira Gomes, vulgo sapinho.
Que no momento do furto, o relator se retirou de sua residência, que ficou sem nenhum morador dentro por média de duas horas. Que o furto se realizaou mediante arrombamento.
Que os objetos furtados foram: R$ 500,00, 01 celular LG, 01 ventilador Lorensid preto de pé. Que o relator informa que Talia recebeu a proposta de comprar 01 ventilador lorensid, que teria sido oriundo do furto referente a esta ocorrência.

Em juízo, a única testemunha ouvida Talia Nazaré dos Santos Santiago declarou que era amiga da vítima e que o réu morava próximo a sua casa e ao lado da casa da vítima. Relata que viu quando o réu oferecia alguns objetos para venda. Declara que procurou a vítima e informou que o réu seria o autor do furto. A testemunha declara que o réu confessou que os objetos furtados guarneciam a casa da vítima.
Relata que os objetos furtados eram um ventilador, uma caixa de som, algumas panelas e uma quantia
. Narra que a vítima compareceu em sede policial e reconheceu a res furtiva. Declara ainda que a vítima já é falecida, bem como não teve mais notícias do réu e de sua família. Narra que o acusado era usuário de drogas e que possivelmente para custear seu vício furtou os objetos.

Nossa jurisprudência já firmou entendimento de que provas contraditórias e isoladas não autorizam condenação penal, conforme se extrai da jurisprudência abaixo colacionada:

APELAÇÃO CRIME – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA ATESTAR A PRÁTICA DO DELITO PELO ORA APELADO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DOS FATOS – CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00132721720148160045 Cambé, Relator.: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 21/10/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024).

RECURSO MINISTERIAL - Furto qualificado - (Artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal) – Apelado absolvido – O Representante do Parquet pugna pela condenação – IMPOSSIBILIDADE - IN DUBIO PRO REO. Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio in dubio pro reo, já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15009050220218260581 São Manuel, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 27/08/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024).

Relevante rememorar que, no processo penal, o ônus da prova incumbe à acusação, e não ao réu. E onde há dúvida, não pode haver condenação.

Assim, diante de um conjunto probatório débil, contraditório e sem a força de formar juízo seguro de certeza — condição
sine qua non
à prolação de sentença condenatória —, impõe-se, como corolário da justiça penal, a absolvição do acusado.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Alailson Nogueira Gomes, para reformar a sentença de primeiro grau e absolvê-lo da imputação constante na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/07/2025